Tribunal: TJES
Processo: 0001893-54.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001893-54.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAMINIO GRILLO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, expressamente, por rejeitar a tese de inexistência de ato de improbidade administrativa, novamente suscitada nesta oportunidade de Embargos de Declaração, assentando que o Recorrente, efetivamente, praticou ato de improbidade administrativa, com dolo, ao promover o adiantamento de despesas ainda não apuradas, através de Cheque assinado de próprio punho, as quais, posteriormente, verificaram-se gastos inconsistentes com os valores adiantados.

III.
Com relação à repercussão penal da matéria, restou consignado no Voto condutor do julgamento que “
este Eg. Tribunal de Justiça manteve a condenação do requerido pelo crime de peculato majorado (art. 312 c/c 327, §2º do Código Penal), oportunidade na qual se considerou existir lastro probatório da autoria, inclusive diante do fato de que os documentos já vinham assinados do gabinete da Presidência da Câmara
”.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

FLAMINIO GRILLO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
(Id. 5893815) proferido por esta Egrégia
Terceira Câmara Cível
que conheceu e negou provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo incólume

a
SENTENÇA
de fls. 4.667/4.674, proferida pelo
JUÍZO
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
FLAMÍNIO GRILLO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para determinar: (i) o ressarcimento ao erário, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e (ii) a suspensão dos direitos políticos do réu por 08 (oito) anos.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, subsistir omissão no Acórdão objurgado, no sentido de não ser considerado, o julgamento da Ação Penal 0003193-32.2008.8.08.0038, ocasião em que o Recorrente restou absolvido em relação à repercussão penal dos mesmos fatos objeto da presente Ação de Improbidade, destacando, outrossim, que a prova dos autos não é suficiente para imputar em si o Ato de Improbidade apontado na Exordial.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ADIANTAMENTO DE DESPESAS E NOTAS FISCAIS INCONSISTENTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de testemunha arrolada pela defesa. O julgador de origem explicitou que o indeferimento se deu após sucessivas tentativas frustradas de inquiri-la, diligências essas que teriam postergado injustificadamente a demanda. Ademais, o magistrado concluiu, de forma fundamentada, que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, de modo que inexiste o alegado cerceamento de defesa.

2. Dano moral coletivo. Foi introduzido na Lei de Improbidade Administrativa artigo que destaca o caráter sancionatório da ação, que não constituirá ação civil, sendo vedado o seu ajuizamento para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. É evidente a reprovabilidade da conduta do requerido, contudo, não é qualquer ilegalidade que constitui dano moral coletivo. À míngua de outros elementos de prova que comprovem que houve lesão extrapatrimonial à sociedade de Nova Venécia, a prova da prática do ato ímprobo, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação pretendida pelo
Parquet
.

3. Há nos autos provas que indicam que o requerido agiu com dolo, uma vez que emitiu o cheque nº 0001621 em seu próprio nome, sob a rubrica “adiantamento para pagamento de despesas com combustíveis, refeições, materiais de expediente e para outras despesas de pronto pagamento”, contudo, as notas fiscais e recibos são inconsistentes para a comprovação das despesas, o que foi devidamente comprovado por meio da prova oral e documental juntada aos autos.

4. Recursos desprovidos.
(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 0001893-54.2016.8.08.0038. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Data do Julgamento: 29/08/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia Terceira Câmara Cível já chegou a um
veredicto
unânime quanto a questão novamente suscitada nesta oportunidade, no sentido de que o Recorrente, efetivamente, praticou ato de improbidade administrativa, com dolo, ao promover o adiantamento de despesas ainda não apuradas, através de Cheque assinado de próprio punho, as quais, posteriormente, verificaram-se gastos inconsistentes com os valores adiantados.

Com relação à repercussão penal da matéria, restou expressamente consignado no Voto de Relatoria que “
este Eg. Tribunal de Justiça manteve a condenação do requerido pelo crime de peculato majorado (art. 312 c/c 327, §2º do Código Penal), oportunidade na qual se considerou existir lastro probatório da autoria, inclusive diante do fato de que os documentos já vinham assinados do gabinete da Presidência da Câmara
”.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu,
o Recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.